Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-78.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011197-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FLAVIA VIANA VELASCO - CPF: 039.955.351-78 (ADVOGADO), FLAVIA VIANA VELASCO - CPF: 039.955.351-78 (IMPETRANTE), ALINOR BENEDITO DA CRUZ - CPF: 433.140.741-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), ADEMIR VITAL RODRIGUES - CPF: 934.841.941-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva
decretada anos
após os fatos. Fundamentação idônea. Ausência de contemporaneidade.
Substituição por medidas cautelares alternativas.
Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, ocorrido em 2009, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada após a frustração de citação pessoal, com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo cumprida em abril de 2025.

II. Questões em discussão

2
. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva decretada mais de 15 anos após os fatos e sem elementos contemporâneos
viola
os requisitos legais de fundamentação e atualidade; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente.

III. Razões de decidir

5.
A decisão de primeiro grau encontra fundamento na dificuldade de localização do acusado, mas não apresenta elementos atuais que demonstrem risco concreto à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

6.
A ausência de fatos contemporâneos entre o crime imputado e o decreto prisional inviabiliza a adoção da prisão preventiva, conforme exigem os
arts
. 312, § 2º, e 315, § 1º, do C
ódigo de Processo Penal
.

7. A não realização da reavaliação da prisão a cada noventa dias, conforme previsto no art. 316 do CPP, configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. A substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do C
ódigo de Processo Penal
, mostra-se suficiente, proporcional e adequada, considerando a ausência de fatos novos e as condições pessoais do paciente.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente concedida, para
revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese
s
de julgamento
: "1.
A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea dos requisitos legais.

2. A ausência de atualidade entre os fatos imputados e a decretação da prisão compromete a legalidade da medida. 3. A adoção
de medidas cautelares diversas é cabível quando a prisão não se revela necessária à luz das circunstâncias atuais e pessoais do
paciente
."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, § 6º; 312, § 2º; 315, § 1º; 316; 319.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, HC n. 1032717-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04.02.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogad
a

Flavia Viana Velasco
em favor de
Alinor Benedito da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente
responde à
Ação Penal n. 0000632-44.2010.8.11.0050
, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art. 121, §2º, II
e IV
, c/c art. 14, II, do Código Penal,
por fato ocorrido em 11 de outubro de 2009. Consta dos autos que, diante da frustração na concretização da
citação pessoal, foi determinada a citação por edital, ocasião em que também foi decretada a prisão preventiva do
paciente, a qual foi cumprida em 5 de abril deste ano
, estando, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 7 de julho do corrente ano
.

Sustenta,
a
impetrante, que
a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem, contudo, indicar elementos idôneos que justificassem a adoção da medida extrema
, tendo em vista que foi decretada mais
de 15 anos
após os fatos.

Ressalta que “
em casos de ausência de contemporaneidade da medida, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas, como ocorre no presente caso
”
.

Afirma que há violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o paciente não recebeu as notificações necessárias para comparecer às audiências e diligências, em razão de trabalhar
como pedreiro em propriedades rurais, residindo temporariamente em fazendas
.

Aduz que não houve a revisão periódica da prisão do paciente, que deveria ocorrer a cada noventa dias, o que viola o art. 316 do Código de Processo Penal,

tornando, assim, a sua prisão ilegal.

Argumenta
que
o
paciente preenche os requisitos pessoais para resp
onder ao processo em liberdade
, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima expostas, requer
eu
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
em sede de plantão judiciário
p
elo Desembargador
Rui Ramos Ribeiro,
por intermédio das razões encontradiças no ID
279615398
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
285524865
, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
.

No
que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau
justificou
a medida na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido.

Ressalte-se que houve, inicialmente, duas tentativas frustradas de citação pessoal, seguidas da determinação de intimação do advogado constituído para que informasse o endereço atualizado do acusado. Contudo, decorrido o prazo sem qualquer manifestação da defesa, restou configurada a omissão do paciente em colaborar com a marcha processual, circunstância que justificou, de forma adequada, a decretação da sua custódia preventiva.

Noutro viés, no que diz respeito a alegada
violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que a omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.

Além disso, conquanto a redação do parágrafo único do art. 316do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, determine a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada
noventa dias, o Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar prolatada nos autos da Suspensão de Liminar n. 1.395/SP, em 15 de outubro de 2020,firmou o entendimento de que a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do citado art. 316 não implica automática revogação da prisão preventiva, mas apenas no direito de o agente ter reanalisada a necessidade de manutenção da sua prisão.

Ainda,
cumpre esclarecer que a assessoria deste relator consultou o sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (autos n. 0000632-44.2010.8.11.0050), e pôde constatar que após a
decretação
da prisão
preventiva do paciente
, no dia
11
de
março
do corrente ano,
até o presente momento, não decorreu o prazo para a necessária reanálise da medida cautelar.

Por outro lado
, no caso em exame, embora se reconheça a gravidade da conduta imputada ao paciente e as peculiaridades que envolvem a presente ação penal, constata-se que, desde a suposta prática delitiva, ocorrida, em tese, no ano de 20
09
, até a decretação da prisão preventiva do paciente, em
11
de
março
deste ano, não sobreveio qualquer fato novo contemporâneo que, de forma concreta, justificasse a adoção da medida extrema de constrição cautelar.

Tal ausência de atualidade compromete a legalidade da constrição imposta, revelando-se em descompasso com os requisitos de contemporaneidade e fundamentação exigidos pelos
arts
. 312, § 2º, e 315, § 1º, do Código de Processo Penal.

Deve ser destacado, ademais, a ausência de contemporaneidade entres os fatos imputados ao paciente e a data da decretação da sua prisão preventiva, circunstância, essa, que fragiliza a necessidade da referida medida extrema. Logo, revela-se plenamente cabível a substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram adequadas, suficientes e proporcionais para garantir a regularidade do processo, em conformidade com os princípios da necessidade, proporcionalidade e da intervenção mínima.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“A ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos há mais de 11 meses) e a prisão preventiva retira a atualidade necessária para justificar a medida extrema. Não foram apresentados elementos que demonstrem que o paciente tenha se furtado deliberadamente da aplicação da lei penal ou que tenha cometido novos delitos desde os fatos imputados.”

(N.U 1032717-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que, mesmo levando em conta a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem, para revogar a prisão preventiva de
Alinor Benedito
d
a Cruz

e substituí-la por medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Por derradeiro, deve ser asserido que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025